Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos da origem, observa-se que há prevenção da eg. 5a Turma Cível para o julgamento do presente recurso, haja vista já ter apreciado a Apelação Cível 0711295-71.2021.8.07.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Ana Cantarino. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator